Tribunal: TJES
Processo: 5000531-35.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-35.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DECISÃO INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de pronunciamento judicial que, após integração via embargos de declaração, deferiu tutela provisória em caráter antecedente e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a interposição de apelação contra decisão que teve seu comando extintivo expressamente decotado em embargos de declaração configura erro grosseiro ou se autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério legal para definir a natureza do ato judicial é finalístico (CPC, art. 203, § 1º). A decisão que defere tutela de urgência e assinala prazo para aditamento da inicial possui nítida natureza interlocutória, pois não encerra a fase cognitiva do processo.

4. Embora o juízo de origem tenha inicialmente nominado o ato como sentença e extinguido o feito, o posterior acolhimento dos embargos de declaração suprimiu expressamente tal comando extintivo, sanando qualquer imprecisão técnica e garantindo a continuidade da lide.

5. Sendo o agravo de instrumento o recurso expressamente cabível contra decisões sobre tutelas provisórias (CPC, art. 1.015, I), a interposição de apelação neste cenário retificado e claro configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por absoluta ausência de dúvida objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de apelação contra decisão que, após integração por embargos de declaração, afasta a extinção do feito e apenas defere tutela provisória antecedente configura erro grosseiro, não atraindo o princípio da fungibilidade recursal, pois o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 932, III, 1.009 e 1.015, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5000531-35.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: TERESA SCOTA SANCIO

Advogado do(a) APELADO: SADAN HUDSON BONIFACIO DE OLIVEIRA - ES33202

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

EDP Espirito Santo Distribuição de Energia SA

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, a existência de dúvida objetiva apta a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, além de o ato possuir natureza de sentença por colocar fim à fase cautelar antecedente.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“[...] Conforme se depreende da análise dos autos, o ato judicial impugnado não se reveste da natureza jurídica de sentença.

A sentença original (Id 16999306), embora tenha constado a extinção do feito , foi objeto de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (Ids 16999307 e 16999308). Após a decisão integrativa dos embargos, o comando judicial remanescente limitou-se a conceder a tutela provisória em caráter antecedente, determinando a instalação do medidor de energia elétrica.

Trata-se, portanto, de uma decisão interlocutória, que resolve questão incidental (tutela de urgência) e permite o prosseguimento da lide em primeira instância, para a posterior apresentação da ação principal (ou análise do aditamento).

Em conformidade com o Art. 1.009 do CPC, o recurso de Apelação é cabível unicamente contra sentença, enquanto o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, como a dos autos, é o Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 1.015, inciso I, do CPC.

A interposição de Apelação Cível contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal do recurso cabível e a distinção entre os ritos.

Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Apelação Cível.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a ausência de cabimento da espécie recursal escolhida.

Embora o magistrado de piso tenha inicialmente nominado o ato como sentença, verifica-se que, ao acolher parcialmente os embargos declaratórios, determinou expressamente a supressão da expressão
"Extingo o processo na forma do Art. 487 I do NCPC
". Com tal retificação, o ato judicial passou a ostentar natureza de decisão interlocutória, pois resolveu apenas o pedido de tutela de urgência e determinou o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, sem pôr fim ao procedimento.

Segundo o critério finalístico adotado pelo Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento que encerra a fase cognitiva ou extingue a execução (art. 203, § 1º). No caso, o processo permaneceu hígido para o aditamento da inicial, o que evidencia o caráter interlocutório do
decisum
.

Como o recurso cabível contra decisão que versa sobre tutelas provisórias é o Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.015, inciso I, do CPC, a interposição de Apelação Cível, nessas hipóteses, caracteriza erro grosseiro e inescusável, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de dúvida objetiva após a correção expressa do dispositivo pelo juízo de origem.

Assim, tem-se por escorreita a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de cabimento.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)